Tribunal: TJMT
Processo: 0026466-05.2010.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026466-05.2010.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (EMBARGANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (EMBARGANTE), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (EMBARGADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA FALIDO - CNPJ: 37.497.237/0002-10 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (EMBARGANTE), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (EMBARGADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (EMBARGADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (EMBARGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (EMBARGANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (EMBARGANTE), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (EMBARGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (EMBARGANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA FALIDO - CNPJ: 37.497.237/0002-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO ORIGINAL E ACÓRDÃO INTEGRATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a perda do objeto de agravo de instrumento, preservando o direito das empresas falidas de buscarem, em procedimento próprio, eventual ressarcimento por prejuízos decorrentes da desorganização da recuperação judicial. Os embargantes sustentam contradição entre o acórdão original e o acórdão integrativo quanto à possibilidade de indenização e aos critérios para eventual liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre os dois pronunciamentos judiciais quanto ao alcance do direito à indenização e à natureza dos critérios indicados para eventual apuração de perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão original não reconhece, de forma direta, direito à indenização, limitando-se a preservar a faculdade processual das partes de buscar ressarcimento em ação própria, indicando critérios meramente exemplificativos.

O acórdão integrativo esclarece que tais critérios não são vinculantes e que não houve decisão de mérito sobre eventual pretensão indenizatória.

Os dois pronunciamentos são harmônicos, inexistindo contradição a ser sanada, pois ambos preservam o direito das partes sem fixar parâmetros obrigatórios.

A parte dispositiva do acórdão original é clara e compatível com seus fundamentos e com o acórdão integrativo.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à transformação de fundamentos exemplificativos em decisão vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera indicação de critérios exemplificativos para eventual liquidação de danos não configura decisão de mérito nem gera contradição com acórdão posterior que esclareça seu caráter não vinculante.

Embargos de declaração não se prestam a atribuir efeito vinculante a fundamentos de decisão ou a rediscutir matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0026466-05.2010.8.11.0000

EMBARGANTE: SILVIO ZULLI E OUTROS

EMBARGADO: WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SILVIO ZULLI E OUTROS contra acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos por WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Em síntese, os embargantes alegam contradição entre o acórdão original (ID 289467850), que reconheceu expressamente a possibilidade de liquidação de perdas e danos e indicou critérios para arbitramento dos prejuízos que teriam sido causados pela desarticulação indevida da recuperação judicial, e o acórdão integrativo (ID 300923860), que negou provimento aos embargos de declaração anteriores afirmando que tais considerações não integrariam a

ratio

decidendi
,
mas seriam mero

obiter

dictum
,
sem efeito vinculante.

Argumentam que essa divergência gera insegurança jurídica, porque ora a fundamentação é tratada como vinculante e integrativa do julgado, ora como simples comentário acessório sem efeito decisório.

Requerem o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição, ratificando-se expressamente a possibilidade de liquidação de perdas e danos e os critérios para seu arbitramento conforme determinado no acórdão originário.

Por fim,
prequestionam
os artigos 4º e 6º do CPC, 402 e 927 do Código Civil, 509, §1º e 510 do Código de Processo Civil, 5º, LXXVIII, e 170, III, da Constituição Federal, e 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, os embargantes apontam contradição entre o acórdão original (ID 289467850) e o acórdão integrativo (ID 300923860), especificamente no que se refere ao tratamento dado à possibilidade de busca de ressarcimento por eventuais prejuízos e aos critérios indicados para eventual procedimento próprio.

Com efeito, o acórdão original afirmou expressamente:

"Portanto, o desfecho juridicamente adequado e eticamente necessário é o reconhecimento formal da perda do objeto do agravo, com preservação do direito das empresas falidas de buscarem, se assim entenderem, o ressarcimento de eventuais prejuízos efetivamente suportados em razão da instabilidade e da desarticulação indevida da recuperação judicial.

Tal pretensão indenizatória, caso exercida, deverá ser deduzida em sede de liquidação por arbitramento, observando-se critérios objetivos, tais como: i) a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada e o prejuízo alegado;
ii
) a efetiva desorganização ou comprometimento da recuperação judicial em razão de atos imputáveis ao Banco agravante; e
iii
) a existência, à época da decretação da falência, de ativo suficiente para cumprimento do plano
recuperacional
aprovado, à luz do passivo então constituído."

Por sua vez, o acórdão integrativo, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Fundo de Investimento, afirmou:

"Quanto à alegação de que o acórdão teria adentrado em tema de pretensão indenizatória alheio à determinação do STJ e aos limites da demanda, é importante esclarecer que o julgado não reconheceu direito à indenização, nem estabeleceu parâmetros obrigatórios para sua apuração. A menção a critérios objetivos para eventual liquidação por arbitramento foi meramente exemplificativa e não vinculante, não configurando decisão de mérito sobre tema não debatido."

Analisando os trechos acima, verifico que não há contradição que justifique a oposição de embargos de declaração.

O acórdão original não reconheceu diretamente perdas e danos ou direito à indenização, mas apenas preservou o direito das empresas falidas de buscarem eventual ressarcimento em procedimento próprio, indicando critérios que poderiam ser observados em tal procedimento.

O acórdão integrativo, por sua vez, apenas esclareceu que esta menção não configurou reconhecimento de direito à indenização ou estabelecimento de parâmetros obrigatórios.

Ambos os pronunciamentos são compatíveis entre si e não geram efetiva contradição.

O que o acórdão original fez foi preservar direitos processuais das partes após o reconhecimento da perda de objeto do agravo, sem adentrar no mérito de eventual pretensão indenizatória. E o acórdão integrativo apenas reforçou este entendimento, esclarecendo que não houve decisão de mérito sobre tema indenizatório.

O que os embargantes pretendem, na realidade, é que este Colegiado atribua caráter vinculante e decisório aos critérios mencionados no acórdão original para eventual procedimento indenizatório futuro, o que extrapolaria os limites da decisão e a própria competência deste juízo no presente momento processual.

Vale ressaltar que a parte dispositiva do acórdão original
se limitou
a
"julgar prejudicado o agravo de instrumento n. 2646/2010, nos termos do art. 6º, §4º da Lei n. 11.101/2005, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio para apuração
dos eventuais perdas
e danos patrimoniais e processuais suportados pelos agravados".

Esta disposição final é suficientemente clara e não contém contradição com os fundamentos expostos, tampouco com o posterior acórdão integrativo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou ao reforço argumentativo de teses já apreciadas, mas sim à correção de vícios formais específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não verificados no caso concreto.

Assim sendo, não há contradição a ser sanada, uma vez que ambos os acórdãos são coerentes ao preservar o direito das partes de buscar, em procedimento próprio e adequado, a discussão sobre eventuais perdas e danos, sem que este Colegiado tenha emitido juízo vinculante sobre a existência de tais prejuízos ou sobre critérios obrigatórios para sua apuração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por SILVIO ZULLI E OUTROS, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025